Tribunal: TJDFT
Processo: 0703692-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL E PERDAS E DANOS. IMÓVEL OBJETO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CESSÃO DE DIREITOS. PREÇO. INADIMPLEMENTO DO CESSIONÁRIO. RESOLUÇÃO DO CONVENCIONADO E RETOMADA DO BEM. INVIABILIDADE. MEDIDA DESPROPORCIONAL. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. VERIFICAÇÃO. QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. REALIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PERDAS E DANOS. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. DANO NÃO CONFIGURADO. PEDIDO INICIAL REJEITADO. PEDIDO RECONVENCIONAL ACOLHIDO. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO E OBRIGAÇÃO DE OUTORGA DE MANDATO PARA VIABILIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL. PRELIMINARES. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA INDEFERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE FOMENTO DE SUBSÍDIOS À ELUCIDAÇÃO DOS FATOS RELEVANTES. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO NO GRAU RECURSAL.
1. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente.
2. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando a prova testemunhal postulada apta a lastrear o aduzido, mormente porque destinada à comprovação de fatos irrelevantes, a resolução antecipada da lide, sem incursão probatória além da extensa prova documental colacionada durante a fase postulatória, se conforma com o devido processo legal, pois não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa advindo do julgamento antecipado.
3. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, II).
4. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
5. Conquanto qualificada a inadimplência do cessionário quanto ao pagamento do saldo remanescente e cujo adimplemento assumira ante a cessão de direitos convencionada, que tivera como objeto os direitos inerentes ao imóvel objeto de financiamento e garantia hipotecária, cujo preço fora quitado mediante a emissão de cheques e transferência de bens móveis, além de depósito judicial devidamente atualizado monetariamente, a constatação de que o inadimplemento em que incidira, que fora, ademais, emendado, é desprovido de magnitude se cotejado com a natureza do contrato e os valores convencionados e não obstara o aperfeiçoamento do negócio, o havido enseja o reconhecimento do adimplemento substancial da obrigação, ensejando que a pretensão resolutória do contrato, com a restituição do bem imóvel que fizera seu objeto, mostra-se desarrazoada e desproporcional aos fins do contrato, que deve ser preservado por já ter alcançado, inclusive, seu desiderato.
6. O adimplemento substancial da obrigação pelo devedor obsta que, sendo a obrigação ainda possível de adimplemento, que ao final de se realizara, salvo eventuais encargos da mora, o credor promova a resolução do contrato antes de tentar receber o valor do débito remanescente, caracterizando-se sua pretensão, sob essa realidade, exercício abusivo do direito de resolver o contrato, notadamente quando não se dispusera sequer a repetir o que lhe fora destinado em razão do contratado, pretendendo sua resolução sem a realização dos efeitos que essa solução irradiaria.
7. O direito à indenização por danos morais emerge da violação aos atributos da personalidade, e, conquanto a irradiação do dano dispense comprovação material ante sua natureza, deve derivar de fatos presumivelmente capazes de afetar a incolumidade dos direitos da personalidade do ofendido, donde emergira a construção segundo a qual somente deve ser reputado ofensa moral juridicamente relevante e indenizável o sentimento de dor, vexame, sofrimento ou humilhação que foge à normalidade do cotidiano, exorbitando as vicissitudes próprias da vida.
8. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são: (i) ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente; (ii) a culpa do agente; (iii) o resultado danoso originário do ato; (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, derivando dessas premissas a apreensão de que, não configurado o dano moral decorrente do ilícito contratual – inadimplemento culposo - em que incidira o contratante, a pretensão indenizatória resta desguarnecida de suporte material por não ter se aperfeiçoado o silogismo indispensável à germinação da obrigação indenizatória.
9. Desprovido o apelo, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
10. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Honorários majorados.. Unânime.